Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755496-61.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por AFFRICA - AGROFLORESTA FURNA RICA, PECUÁRIA DE CORTE LTDA em face da decisão proferida por este Relator em ID 73574076 que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.348 pelo STF. AFFRICA - AGROFLORESTA FURNA RICA, PECUÁRIA DE CORTE LTDA apresentou embargos de declaração em ID 73797144 , alegando omissão. Sustenta que nas preliminares há pedido para a imediata suspensão/exclusão dos registros feitos em cartórios e nos cadastros de inadimplentes. Pede a manifestação sobre o pedido de exclusão dos registros em cartório e nos órgãos de proteção ao crédito. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pugnando o não provimento dos embargos (ID 74782385). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ademais, é cediço que, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. Nessa perspectiva, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). O erro material, por sua vez, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa, de aclarar a contraditória ou obscura ou de corrigir erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não pode ser a infringência, que, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, o embargante alega existir omissão na decisão recorrida, no tocante à manifestação sobre o pedido de imediata suspensão/ exclusão dos registros feitos em cartório e nos cadastros de inadimplentes, e que não houve manifestação na decisão de sobrestamento. Desse modo, verificada a omissão, passo à análise do pedido. Na sentença dos embargos declaratórios analisados pelo julgador de piso já consta a determinação do juízo no sentido pleiteado (ID 73129574). Ademais, é inadequada a formulação desse requerimento em segundo grau. E, ainda que não o fosse, a forma exigida pelo Código de Processo Civil para situação análoga é diversa, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil[1]. Desse modo, o pedido teria que se dar nos moldes do pedido de efeito suspensivo, em petição autônoma, e não no bojo do próprio recurso de apelação. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, a eles NEGO PROVIMENTO. Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.